Tribunal: TJMT
Processo: 0015590-20.2014.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015590-20.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE QUEIROZ ALVES - CPF: 053.081.971-64 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERNANDES ROCHA SILVA - CPF: 004.402.831-83 (APELADO), JONNATAN SILVA COSTA - CPF: 709.779.251-53 (APELADO), TIAGO MACHADO SARETTO - CPF: 993.272.361-49 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE QUEIROZ ALVES - CPF: 053.081.971-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015590-20.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ERNANDES ROCHA SILVA, JONNATAN SILVA COSTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4o, INCISOS I E IV, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

É impositivo preservar a absolvição quando não há provas de que os réus cometeram o crime que lhes foi imputado na denúncia.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015590-20.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ERNANDES ROCHA SILVA, JONNATAN SILVA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu Jonnatan Silva Costa e Ernandes Rocha Silva do crime tipificado no art. 155, § 4o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, na modalidade tentada).

Em suas razões, assevera que,
“
diferentemente do que apontou o Juízo de primeiro grau, urge mencionar que as provas colhidas na fase inquisitorial foram plenamente ratificadas na instrução processual, com o crivo do contraditório e da ampla defesa, desmontando que de fato os apelados, ao menos, tentaram cometer o crime de Furto qualificado, no caso em tela
” (sic) (
Id.
182278801 - pág. 1-6).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
182278806 - pág. 1-14
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento do recurso

(Id. 187816667 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015590-20.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos recorridos e a Paulo Henrique Queiroz Alves o crime de furto qualificado tentado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 21/03/2013, por volta de 11h30min, na Rua Itália, próximo à Universidade de Cuiabá, Bairro Jardim Europa, os denunciados Ernandes, Paulo Henrique e Jonatan, em unidade de desígnio e plena divisão de tarefas, tentaram subtrair um estepe do carro da vítima Tiago Macho Saretto, não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias a sua vontade, notadamente a presença de pessoas no local.

Segundo consta no caderno informativo, no dia e hora dos fatos a vítima deixou o carro estacionado no local e ao retornar notou o capô arrombado e o cabo da bateria cortado. NA ocasião, uma testemunha informou que os responsáveis estariam num veículo WV Gol, geração IV, placa NUB-8065, bem como desistiram da ação delituosa quando alunos da universidade começaram a transitar nas proximidades.

Os policiais lograram êxito em localizar o veículo e encontram em seu interior duas chaves de fenda e uma pedra (apreensão – fls. 25, provavelmente usadas nos furtos que cometiam, sendo encaminhados à delegacia para esclarecimentos.

N percurso até a delegacia, segundo narrou o condutor da ocorrência, o telefone do denunciado Ernandes tocou e o interlocutor cobrava o estepe que este teria lhe oferecido, dizendo ainda que já havia pago pelo produto
. [...] (
Id. 182278786 - pág. 7-9)

O feito foi extinto em relação a Paulo Henrique, ante a ocorrência da prescrição (Id.
182278797 - pág. 1-2).

Não há provas bastantes para a condenação pretendida pelo Ministério Púbico.

Apesar de na fase inquisitorial Tiago Machado Saretto dizer que “
uma moradora de nome Simone relatou ao declarante ter visto algumas pessoas mexendo no seu veículo, que
tais pessoas ao perceberem a presença da testemunha, as mesmos continuaram a desempenhar a ação delituosa, que pararam apenas quando alunos começaram a transitar ali próximo, Que eles estavam no veículo Gol, geração 04 de cor prata placa

NUB - 8065, que eles adentraram ao veículo e saíram
”, a informação não restou confirmada em juízo, pois sua oitiva foi dispensada pelas partes (Id. 182278786 - pág. 105).

A tal pessoa (Simone) que presenciou a tentativa de furto sequer foi identificada e, muito menos, ouvida em juízo (Id. 182278786 - pág. 9).

O único policial militar ouvido na instrução processual pouco se recordou da ocorrência (Id.
182278786 - pág. 131).

Além disso, os réus negaram ter participação no ilícito.

De fato, a sentença absolutória bem delineou a fragilidade das provas produzidas,
verbis
:

Em que pese a presença de materialidade delitiva, bem como as argumentações da diligente Promotora de Justiça em perseguir a condenação dos réus, entendo que a razão assiste à Defensoria Pública, que, ao desfecho da instrução, assevera não terem sido produzidas provas quanto às autorias delitivas do crime ora em comento.

É certo que, ao oferecer a denúncia, a combativo membro do parquet embasou-se nas provas indiciárias que apontam aos acusados como sendo autores do delito ora em julgamento.

Após a realização da instrução processual, porém, não há como concluir pela existência de elementos seguros que possam embasar o édito condenatório.

Repare-se, de início, que os acusados negaram, estoicamente, a autoria delitiva, apresentado a mesma versão, tanto na fase administrativa quanto processual.

Trago à baila, neste momento, trechos dos interrogatórios dos acusados prestados a este juízo. Transcrevo:

Réu Jonatan:

“[...] não, essa acusação não é verdadeira [...]; é eu estava na Unic nesse dia, eu fui ver adiantamento do Fies, que eu fazia engenharia elétrica, e quando nós saímos de lá, quando nós pegamos a avenida mais próximo de lá, a polícia já enquadrou a gente falando isso aí; que a gente ‘tava’ tentando furtar o veículo [...]; (indagado de qual seria o veículo indicado pelos policiais) ah, nem me recordo não [...]; (indagado se estavam perto do carro da vítima) Não, nós ‘tava’ indo embora já, nós ‘tava’ na avenida [...]; sim, o Paulo Henrique e o Ernandes estavam comigo, nós ‘tava’ tudo num carro só [...]; (indagado se havia algo suspeito no carro) não, o carro era do Ernandes, né?, e eles acharam uma pedra no carro, que estava dentro do carro, uma pedra grande [...], que o carro estava sem freio de mão, né? [...], isso aí que eles acharam dentro do veículo só [...], é tinha uma chave de fenda, eu recordo de uma; aí saímos de lá e fomos no... que esse carro Ernandes era locado, né?, foi onde estava o carro dele estragado, próximo ali da Unic também [...], é que eles acharam a chave do outro carro do Ernandes, certo?, com ele; aí fizeram ele levar onde ‘tava’ esse carro, na tapeçaria próximo lá também da Unic; aí levou lá e revistaram o carro dele; aí que levaram nós pro CISC [...], isso, o carro do Ernandes estava passando por reforma, ‘tava’ mexendo em tapeçaria, não se era tapeçaria ou no vidro, alguma coisa assim [...]; (indagado se passou por onde estava o veículo da vítima) nem sei como falar, porque eu não sei nem que carro que é esse que ‘tão’ falando, entendeu?, não sei se passei ou não, porque eles pegaram a gente numa avenida, via publica já [...]; (indagado sobre a ligação mencionada nos autos) não, não me recordo não [...]; porque eles tiraram tudinho nosso, né?, o celular ficou tudo com eles lá [...] (interrogatório do réu Jonatan Silva Costa em juízo – CD-ROM fls. 116).

Réu Ernandes:

“[...] não, essa acusação não é verdadeira[...]; no caso realmente a gente foi nesse local, né? que o Jonnatan ia fazer a inscrição, renovar o FIES dele, e a gente passou lá, e eu ‘tava’ com o Paulo; nessa hora que eu fui pra pegar meu carro, que ‘tava’ realmente na oficina, ‘tava’ na oficina e eu fui e levei ele pra buscar[...]; (indagado sobre carro em que estavam) o carro era meu também, que era locado, porque meu carro ‘tava’ na oficina, eu que loquei, e a gente foi; aí o Jonnatan ligou no caminho, a gente pegou ele pra fazer a inscrição levamos, nisso, a gente vindo, porque eu ia voltar na oficina, a gente foi abordado, e a placa não tinha nada e na hora eles anotaram placa falou que era nós tal [...]; e aí, realmente meu telefone tocou, o cara perguntando mesmo, e ele pegou falou na hora: “vou te levar lá, na onde que é?”, falei: “vamos”, e a gente foi na oficina, fizemos a diligência de onde a gente ‘tava’ no mercado que foi abordado fomos até a oficina [...]; (indagado de quem teria ligado) foi o mecânico meu que ‘tava’ com meu carro, na oficina, e o policial atendeu; aí, falou do estepe, a gente foi ele falou: “não, o estepe tal”, e a gente falou: “não, meu carro tá na oficina, vamos lá”, e fomos na oficina; aí ele foi constatou meu carro que ‘tava’ realmente lá mexendo; aí levou a gente pra delegacia [...]; a pessoa que ligou foi o mecânico, o Gordo [...]; ele falando do estepe mesmo [...]; do meu carro [...]; ‘tava’ mexendo, ‘tava’ na mecânica, na borracharia, o meu carro, eles fizeram a diligência pegou e falou: “vamos lá pra ver o carro”, falei: “vamos”, a gente foi ele viu o meu carro lá, só que não levou, o carro ficou lá mesmo e só direcionou a gente pra delegacia, mas fizeram a diligência na oficina, seria na Miguel Sutil ali [...]; (indagado do motivo de ter alugado carro) porque meu carro outro ‘tava’ na oficina [...]; porque eu faço compra com o carro, entendeu?, aí eu uso pra fazer as correria da pizzaria; aí eu tive que alugar [...]; (indagado sobre a pedra encontrada no veículo) é, na verdade, tinha, porque o freio de mão não ‘tava’ legal, aí conforme a gente parava em algum lugar, eu colocava a pedra embaixo pra segurar [...]; é, a pedra era grande pra colocar no pneu do carro[...].” (Interrogatório do réu Ernandes Rocha Silva, em juízo – CD-ROM fls. 116).

Réu Paulo Henrique:

“[...] não, essa acusação não é verdadeira[...]; é que eu fui com o Ernandes, né? o Ernandes tinha arrendado esse carro que o dele ‘tava’ na oficina; aí, eu fui com ele pra buscar o carro, que eu ia trazer o Gol, né? [...]; aí, chegando na oficina, o carro não ‘tava’ pronto, no meio tempo o Jonnatan ligou e pediu pra levar ele na Unic, na faculdade, pra ver o negócio do FIES dele, a rematrícula; aí foi a hora que o carro ficou pronto, nós voltamos, pegamos o Jonnatan e fomo lá; aí saindo da faculdade, ao voltar, fomos abordados; aí nesse meio ‘termo’ apurou, que nem do carro, né?, que ‘tava’ pronto e ligou; aí foi a hora que o policial atendeu e avisaram que o carro ‘tava’ pronto; aí, houve esse mal entendido de estepe, pedindo estepe, era pra ter levado o carro, o estepe do carro, o carro dele, do Ernandes pra ele tirar o Estilo (veículo do Ernandes) [...]; os policiais foram lá, fizeram a diligência, viram que o carro ‘tava’ pronto, arrumando, e ‘tava’ pronto; aí de lá fomos pra delegacia, eu fui pra buscar o carro; na verdade né?, o Gol, pra trazer o Gol, que o Estilo do Ernandes ‘tava pronto’ [...]; (indagado se o veículo Gol apresentava algum problema) o Gol tinha, tinha problema no freio de mão dele [...]; ‘tava’ estragado o freio de mão [...]; estragou, carro de locadora muita gente usa né, doutora? [...].” (Interrogatório do réu Paulo Henrique Queiroz Alves, em juízo – CD-ROM fls. 116).

Imperioso destacar que a versão dada pelos acusados é uníssona e harmônica.

Por sua vez, o policial militar Claudinei José Vittorazi, quando ouvido, em Juízo, narrou os fatos da seguinte maneira. Cito:

“[...] eu me lembro que teve uma situação mesmo que o pessoal acionou a gente por causa desse fato [...];
(indicaram o Gol? Inclusive a placa do Gol?) não me lembro se passou a placa [...];

me lembro que abordamos, realmente abordamos e o telefone tocou, o cara cobrou, cobrou uns pneu que já haviam pago e eles não tinham chegado até o momento [...]; não, não lembro de quem era o telefone[...];

(indagado de quem atendeu o telefone) não, não me lembro [...]; se eu não estiver enganado, porque tem muito tempo, né? eu acho que eu que falei, eu conversei com o rapaz, cheguei a conversar com ele[...]; ele cobrava os estepe, né?[...]; e se eu não estiver enganado era dono de uma borracharia, alguma coisa que mexe com pneu também, lá da região do Leblon/Pedregal [...];
(indagado sobre o material apreendido) a questão da pedra, eu recordo porque nós comentou e, àquela época, não era tão costume de quebrar vidro com a pedra; pessoal comentou que quebrava com a pedra, encosta a pedra e joga e quebra, joga ela de pertinho, ela quebra o vidro [...]; (indagado sobre a abordagem) não recordo [...]; (
indagado sobre como chegaram ao veículo abordado) foi rondas, né? Que quando passa a situação é passado via rádio[...]; (indagado sobre as informações repassadas) não, não me lembro
[...]; cor do veículo e modelo, né? O básico de sempre [...]; lembrar assim de se chegou a passar placa ou não, isso aí não me lembro [...].” (Depoimento da testemunha e policial Militar Claudinei José Vittorazi, em Juízo – CD-ROM, fls. 116) (Destaquei).

Pois bem, como visto nas falas acima transcritas,
o Policial Militar não se recorda com precisão sobre a ocorrência, indicando com incertezas quais foram as características repassadas que levaram a guarnição a realizar a detenção dos Acusados
.

De igual modo, o policial militar apresentou insegurança de informações quando indagado sobre o telefonema atendido
.

Em que pese os argumentos da douta Promotora de Justiça, em apontar os Réus como sendo autores do crime, embasando-se tão somente na mera menção de uma possível testemunha ocular, feita durante a fase investigativa e que sequer fora ouvida no correr da presente persecutiu criminis, não estou convencida da autoria delitiva imputada aos denunciados
.

É sabido e ressabido que inquérito policial é procedimento meramente informativo, que não se submete ao crivo do contraditório e no qual não se garante, ao indiciado, o exercício da ampla defesa.
Afigura-se, portanto, inconcebível o decreto condenatório, já que não produzida, ao longo da instrução criminal, qualquer outra prova hábil para fundamentá-lo
.

É certo, que, de acordo o sistema adotado pela Lei Processual Penal, o Juiz forme sua convicção por meio de prova indireta, ou seja, a partir de indícios veementes que induzam àquele convencimento, de forma induvidosa, desde que o faça motivadamente.

As provas carreadas para o bojo dos autos, não são suficientes para afastar a incerteza que permeia o espírito desta Magistrada o que autorizaria a sentença condenatória.

Ao meu sentir, o presente caso, trata-se de caso da aplicação do princípio in dubio pro reo, visto que em caso de dúvida razoável, nasce em favor dos Acusados, a presunção da inocência, uma vez que a culpa penal deve restar plenamente comprovada. [...]
(Id. 182278791 - pág. 1-4) (sem destaque no original).

Diante da inexistência de provas, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, manifestou-se pela inviabilidade da condenação:

Do contexto apresentado, nota-se que os réus não foram surpreendidos pela vítima ou pelos agentes policiais no momento da tentativa de subtração propriamente dita.

Observa-se que o ofendido, ao retornar para o seu veículo, viu que o capô estava arrombado e o cabo da bateria cortado, sendo que, em conversa com uma pessoa (não identificada nesses autos) esta lhe passou as informações dos supostos autores do crime.

Após a polícia ser acionada, logrou êxito em localizar e abordar o carro em que os acusados estavam, encontrando no seu interior 02 chaves de fenda, conforme registrado no B.O. n° 2013.75642.

Todavia, nada mais de ‘suspeito’ foi apreendido com os apelados e, malgrado exista a notícia de que, durante o trajeto para a delegacia, uma pessoa teria telefonado cobrando por um estepe, certo é que não é possível afirmar que se tratava do pneu da vítima Tiago, que sequer chegou a ser subtraído!

Não bastasse, somada à negativa de autoria dos acusados, verifica-se que a testemunha que teria presenciado a ação criminosa sequer foi ouvida em qualquer das fases processuais, assim como o policial militar Claudinei, na maior parte de seu depoimento, disse não se recordar muito dos fatos, não conseguindo esclarecer todas as circunstâncias fáticas da tentativa de furto, tampouco da própria abordagem e prisão dos suspeitos.

Assim, constata-se que a acusação não logrou êxito em comprovar que no dia 21.03.2013, Ernandes e Jonnatan (acompanhados de Paulo Henrique) tentaram subtrair um pneu estepe do carro da vítima Tiago Machado Saretto, só não consumando o delito diante da presença de populares no local!

E, conquanto exista probabilidade de que os réus tenham, de alguma forma, participado a tentativa de furto, conforme trazido na inicial acusatória, tal condição não tem o condão de embasar a condenação
.

[...]

Nesse prisma, cabe ressaltar que a prova da materialidade e da autoria delitiva é da acusação, nos termos do artigo 156 do CPP, não bastando para condenação, nem mesmo uma alta probabilidade, sendo vedado pelo ordenamento jurídico a aplicação da pena sem que a prova exclua qualquer dúvida razoável
.

Portanto, afirmar que os apelados cometeram o crime de furto qualificado tentado, seria ir muito além do campo das suposições, já que não restou demonstrado, indene de dúvidas, que eles praticaram, efetivamente e na situação que ocasionou a prisão em flagrante, a conduta descrita no art. 155, §4°, I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP, o que impossibilita a reforma da sentença absolutória, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo
.
[...]
(Id.
187816667 - pág. 1-5) (sem destaque no original).

No contexto exposto, não resta dúvida que o juiz decidiu acertadamente ao absolver os apelados.

As provas foram analisadas com profundidade e, de fato, elas não fornecem certeza quanto a responsabilidade deles no acontecido.

Assim sendo, adoto,
per relationem
, as bem lançadas razões da sentença, com os acréscimos da PGJ, confirmando a impossibilidade de condenação no caso vertente.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a condenação penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresenta grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que o seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e a autoria dele.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, se não existem provas satisfatórias, demonstrando que os rés cometeram o crime de furto qualificado tentado descrito na denúncia, a absolvição é impositiva. Confira-se:

[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. Não apresentando a acusação provas seguras da participação dos acusados na prática delitiva, lastreando-a na narrativa do policial militar responsável por atender a ocorrência, sem confirmação ou localização da suposta vítima em nenhuma das fases processuais, a manutenção da absolvição imposta pelo juízo de origem é medida que se impõe. [...]
(TJ/MT, N.U 0012547-65.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

[...] A absolvição do apelante é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, não se extrai a certeza de materialidade e autoria da conduta ilícita imputada na denúncia, justificando, plenamente, a aplicação, em seu favor, do aforismo in dubio pro reo, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0000367-02.2015.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023